Tribunal: TJPA
Processo: 0805293-21.2023.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805293-21.2023.8.14.0009

RECORRENTE: DEMISON CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0805293-21.2023.8.14.0009.

RECORRENTE: DEMISON CARDOSO DOS SANTOS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado nos termos do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por suposta participação em homicídio qualificado praticado mediante tortura, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, no contexto de atuação de organização criminosa. A defesa postulou a impronúncia com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria, alegando fragilidade dos testemunhos e nulidade da pronúncia pela ausência de pedido expresso do Ministério Público. O recurso foi desmembrado em relação aos demais acusados e teve seguimento regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a ausência de pedido expresso de pronúncia pelo Ministério Público impede o juiz de proferir decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, sendo legítima a submissão do réu ao Tribunal do Júri diante de dúvida razoável sobre a autoria, como forma de preservar a competência constitucional do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII).

5. O conjunto probatório produzido em juízo reúne elementos suficientes que vinculam o recorrente ao crime, incluindo o testemunho da companheira da vítima, que presenciou os fatos, e depoimentos policiais que situam o réu no contexto da execução.

6. A decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos do inquérito, mas também em provas produzidas sob contraditório, afastando violação ao art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414, 385 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 778.470/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 789.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 871.214/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Demison Cardoso dos Santos,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal

(ID 23328167).

Narra a denúncia (ID 23328020), no que importa:

“DOS FATOS

Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia 06 de janeiro de 2023, no período da manhã, na Invasão do Júlia Quadros, neste município, os denunciados ADRIANO DA SILVA ELIAS, DIEGO FERREIRA DE ASSIS, DEMISON CARDOSO DOS SANTOS, CELSO LEITE BATISTA, CLÁUDIO ROBSON DE ALMEIDA AMORIM e SILVA KELSON, em comunhão de vontades, mediante tortura e meio cruel, mataram Jadaylton Brito da Silva, vulgo “Dadaio” ou “Orelha”, utilizando-se, ainda, de recurso que tornou impossível sua defesa.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a Polícia Civil recebeu informações que a vítima estava sendo “disciplinada” pelo “tribunal do crime” (textuais) da Organização Criminosa Comando Vermelho, razão pela qual uma equipe de policiais se deslocou até o local, quando, antes de chegarem na residência indicada, avistara alguns homens fugindo.

Ato contínuo, foi identificado que dois dos meliantes que se evadiram, tratavam-se do denunciado ADRIANO DA SILVA, o qual estava com o cabelo pintado de loiro e era foragido da justiça, e de DIEGO FERREIRA, já conhecido da polícia por outros atos infracionais praticados na sua adolescência.

Em seguida, os policiais civis entraram no imóvel apontado na denúncia, encontrando a vítima pendurada apenas pelo pescoço e com os pés e mãos amarrados. Diante disso, os policiais verificando que o corpo da vítima ainda estava “quente”, cortaram a corta que o enforcava e tentaram reanimá-lo, porém, sem êxito. Logo após, moradores locais relataram aos policiais que uns dos autores do crime teriam sido os nacionais conhecidos como Tripa e Dieguinho, dentre outros que não souberam identificar. (...)

Ademais, ADRIANO DA SILVA informou, ainda, que o crime foi praticado a mando de CLÁUDIO ROBSON, tendo sido executado por SILVA KELSON, DIEGO FERREIRA, DEMISON SANTOS e CELSO LEITE, enquanto o denunciado ADRIANO teria ficado do lado de fora do imóvel para vigiar e evitar que alguém entrasse no imóvel enquanto o homicídio era praticado. O acusado DIEGO FERREIRA confirmou ter ido até a casa da vítima no mesmo dia pela manhã, mas negou ter participado do crime”

Em petição de ID 23328183, a defesa do réu DEMISON CARDOSO DOS SANTOS, requereu o desmembramento do processo em relação aos outros acusados, visto que inequivocamente serão prejudicados em razão do lapso temporal necessário ao julgamento do mencionado recurso. Em decisão de ID 23328195, foi determinado o desmembramento do feito.

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma de decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente nos termos do art. 414 do CPP (ID 23328207).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23328209).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 23328210).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25812740).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA IMPRONÚNCIA

De início, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, não se admite incursão profunda na valoração do conjunto probatório, justamente para não usurpar a competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Por essa razão, vigora o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, diante de dúvida razoável acerca da autoria ou da dinâmica do crime, deve o réu ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão legitimado para o exame exauriente da prova e para a formação do juízo definitivo de culpa ou inocência.

Superado esse ponto, verifica-se que os autos revelam, com tranquilidade,
prova da materialidade delitiva
, consubstanciada no competente laudo Pericial de Local do Crime com Cadáver (ID 23328125) que atesta a morte violenta da vítima Jadaylton Brito da Silva.

No que toca aos
indícios suficientes de autoria
, a instrução processual reuniu depoimentos colhidos sob contraditório judicial que situam o recorrente no contexto fático e temporal do crime, descrevendo circunstâncias que, embora não constituam prova plena de autoria — o que sequer se exige nesta etapa — fornecem lastro mínimo seguro para que o acusado seja submetido ao julgamento popular, conforme testemunhos retirados do bojo da sentença de ID
23328167, vejamos:

Em audiência, a

testemunha de acusação
RUDSON MARIANO GADELHA DA SILVA
, declara:

“Q
ue é lotado na Delegacia de Bragança; que recebeu comunicação do policial Gerson Aderson que um indivíduo ia ser disciplinado pelo Tribunal do Crime; que o crime se deu na invasão Júlia Quadros; que um informante teria passado a informação; que não se recorda se foi citado o nome na vítima pelo policial Gerson; que na comunicação passada pelo policial, não foi informado o nome dos envolvidos, apenas que se tratava de um Tribunal do Crime; que participou da diligência; que estavam na diligência o depoente, o Gerson Aderson, o Delegado Jasson e o investigado Luís; que chegaram no local pelas informações que foram passados pelo informante; que quando chegaram ao local, perceberam a movimentação de algumas pessoas; que avistou 02 (duas) pessoas saindo, tendo identificado o acusado ADRIANO, vulgo ‘TRIPA’; que conhecia o ADRIANO de outras ocorrências; que estava a uma distância de 60 (sessenta) metros da residência, quando o avistou; que o acusado ADRIANO estava de cabelo pintado e, no momento da prisão, o réu já estava de cabelo raspado; que prenderam o acusado ADRIANO neste dia; que uma pessoa que estava presente confirmou que ADRIANO estava na casa; que não lembra quanto tempo depois lograram êxito em prender alguns dos denunciados; que no dia da prisão, prenderam o acusado ADRIANO e outras pessoas; que o acusado ‘CARECA’ teria fugido; que o acusado DIEGUINHO também teria sido preso; que ao chegarem na residência, verificaram que a vítima estava morta; que receberam relatos da informante de quem teria participado do crime; que após isso, foram atrás primeiro do Diego, pois sua casa ficava próxima ao do local do fato; que depois retornou para o local do crime; que não participou da prisão dos outros suspeitos; que a testemunha MARCELA confirmou a participação do acusado DIEGO no crime; que somente o investigados GERSON ADERSON teria visto o acusado DIEGO; que a informante teria narrado como se deu a dinâmica do crime; que quando chegaram no local, a vítima estava sozinha, morta; que a vítima estava com o braço e pernas amarrados e tinha sido estrangulada com uma cordinha fina; que a vítima estava pendurada e sem nenhuma reação; que chegaram no local por volta das 10 h da manhã; que quem estava em contato com a informante era o investigador Gerson; que a informante teria dito que o motivo do crime teria sido um esfaqueamento que a vítima teria praticado no dia anterior; que a informante teria dito que participaram do crime o Tripa, o Dieguinho e o Careca; que a informante teria dado mais um nome, só não se recorda quem foi; que não viu a participação de cada um dos acusados no crime; que foi passada a informação que participaram do crime um total de 04 (quatro) pessoas; que a vítima estaria sendo disciplinada pelo Tribunal do Crime e tinham o aval do Comando Vermelho para praticá-lo; que a vítima teria furado sem autorização da organização criminosa um indivíduo, por isso foi morta; que o acusado ADRIANO teria confirmado que estava com cabelo loiro e depois teria raspado; que o escrivão teria dito que ADRIANO confessou participação no crime; que teve informações que quem mandou matar a vítima foi o chefe do Comando Vermelho em Bragança, o R7; que R7 está no Rio de Janeiro, mas que os acusados estavam em comunicação com ele no momento do crime; que ficou sabendo que ADRIANO estaria observando do lado de fora se alguém entrava; que não se recorda se a informante teria citado o nome do Diego como alguém que participou do crime; que teve um morador próximo ao local do crime que ficou de confirmar determinadas informações, mas ele voltou atrás; que a informante estava na casa com a vítima e foi expulsa pelos autores do crime; que viu dois indivíduos saindo da casa, mas reconheceu apenas o réu Adriano; que estava acompanhado do investigador Gerson quando da diligência; que GERSON teria reconhecido o acusado DIEGO quando estavam próximos de chegar no local do crime, pois este estava fugindo juntamente com o ADRIANO; que a testemunha ocular do crime foi a nacional de nome MARCELA; que não sabe se MARCELA estava sob o efeito de drogas no momento em que visualizou os acusados cometendo o crime”.

Em audiência, a testemunha de acusação
GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS
, relata:

“
Que a esposa da vítima teria lhe ligado pedindo ajuda; que estava de folga quando a informante ligou; que a esposa da vítima teria dito na ligação que o pessoal do Comando Vermelho teria pego a esposa da vítima e a vítima na residência desta; que a informante teria dito que estavam torturando a vítima; que a informante, que é esposa da vítima, de nome Marcela, teria dito que estavam no local cometendo o crime o Tripa, o Dieguinho e o Celso, e que o mandante do crime era o R7; que foi ao local e acionou o Delegado; que quando foi chegando ao local, teria visualizado o indivíduo de vulgo ‘Tripa’; que também reconheceu o ‘Diego’; que alguns dos acusados fugiram e começaram a empreender buscas atrás deles; que participaram do homicídio o Tripa, o Diego, o Celso, o Careca e tinha outro elemento que estava em videochamada com o R7; que prenderam o ‘Diego’ cerca de 30 (trinta) minutos depois do crime; que R7 foi o mandante do crime; que uma equipe da Polícia ficou no local aguardando o IML e a outra foi atrás dos envolvidos; que capturaram o Diego, mas o Celso acabou fugindo; que quando pegaram o ‘Tripa’, ele estava com o a cabeça raspada; que ‘Tripa’ teria dito que raspou o cabelo pra despistar os policiais; que a testemunha ocular teria identificado todo mundo e começaram a tentar localizar os envolvidos no crime de homicídio; que quando foi preso, o Adriano estava sem camisa e de cabelo raspado; que o que ajudou a reconhecer o Adriano também foram as tatuagens; que a tatuagem ficava no peito; que Adriano teria confessado na Delegacia e no momento da prisão que teria participado do crime; que Adriano foi preso cerca de 03 (três) horas depois”.

Em audiência, a testemunha de acusação
LUIS DOS SANTOS COSTA FILHO
, policial militar, aduz:

“
Que esteve no local dos fatos no momento da ocorrência; que sua equipe era formada pelo IPC Marituba, IPC Rudson e o Delegado Jasson; que não conhecia a vítima; que não sabe a participação efetiva de cada um dos acusados no crime; que a mulher da vítima disse que teriam 04 (quatro) pessoas no local que teriam participado do homicídio; que se recorda da participação dos nacionais vulgo ‘Tripa’ e ‘Dieguinho’; que participou da retirada do corpo do local; que tentaram reanimar a vítima; que a vítima estava amarrada nos braços e pernas; que o imóvel onde foi encontrada a vítima tinha poucos móveis; que já conhecia a testemunha Marcela; que a Marcela respondia a processos por tóxicos; que não tinha sinais na Marcela que ela teria ingerido substâncias entorpecentes; que a Marcela estava nas proximidades da rua, há cerca de 50 (cinquenta) metros; que quem conversou mais com a Marcela foi o Gerson Marituba; que não sabe se a Marcela estava lesionada; que os envolvidos no crime pediram para que a Marcela saísse do imóvel; que um dos policiais viu 02 (duas) pessoas correndo antes de chegarem na residência; que também viu 02 (dois) elementos correndo próximo do local do crime; que nã conseguiu identificar os dois indivíduos que correram; que estava há cerca de 50 (cinquenta) metros dos indivíduos que fugiram”.

Em audiência, a testemunha do juízo
MARIA MARCELA DA SILVEIRA
, companheira da vítima, assevera:

“
Que era companheira da vítima; que a vítima tinha tido uma confusão com um indivíduo como Silva Kelson; que deu um apoio para Silva Kelson, permitindo que ele dormisse perto; que Silva Kelson passou a mão na depoente e costumava lhe furtar dinheiro; que a vítima teria pedido para Silva Kelson guardar o dinheiro do aluguel que estava com a depoente; que quando a vítima voltou, Silva Kelson tinha gastado o dinheiro com drogas; que diante dessa situação, a vítima dos presentes autos, conhecida pelo vulgo ‘DADAIO’, cortou Silva Kelson no peito; que quando viu, o Adriando, vulgo ‘Tripa’, tava com a mão em cima do peito do Silva Kelson; que levaram Silva Kelson no hospital e ele foi suturado; que após esse acontecido, alguns indivíduos se reuniram dizendo que iam matar o ‘DADAIO’, ora vítima dos presentes autos; que no dia dos fatos, quando a vítima voltou pra casa, o Adriano, vulgo Tripa, o Careca, o Silva Kelson, o Diego estavam no local, bebendo; que alguns indivíduos entraram para sua casa, onde morava, mas antes tinham ligado para a facção; que entraram em sua casa o Tripa, o Dieguinho, o Careca, o Hilton e um outro indivíduo que estava com o telefone, ligando, a quem a depoente chamou de Felipe; que escutou os acusados dizendo que não iriam matar a vítima, mas que iriam apenas amarrá-la; que todos participaram do momento de amarrar a vítima; que escutou a vítima gritando ‘Para, tripa’ (textuais); que ligou para o Policial Marituba pedindo ajuda; que quando retornou para sua casa, a vítima já estava morta; que viu o Celso e Adriano do lado de fora da casa, bem como o Silva Kelson, que falaram que “foi sal’ (textuais) para a vítima; que o Dieguinho não cometeu atos de execução para colaborar com a morte da vítima; que a vítima, seu companheiro; estava toda amarrada e tinha sido enforcada; que Silva Kelson tinha pego R$ 57,00 (cinquenta e sete) reais da depoente; que presenciou os acusados chegarem em sua casa; que entraram em sua casa o Adriano, o Dieguinho, o Celso, o Felipe e o Hilton; que Silva Kelson não participou, mas estava na frente, vigiando a porta; que o Felipe era quem se comunicava pelo celular com membro da facção Comando Vermelho; que Felipe é sobrinho do Adriano; que Felipe estava falando com o R7 e outros membros do Comando Vermelho; que os acusados chegaram a conversar com a vítima; que os acusados teriam dito que não iriam matar a vítima, apenas amarrá-la; que a vítima gritava o nome do ‘Tripa’; que a vítima morreu asfixiado; que não bateram na depoente; que o Diego e Felipe saíram do local depois que terminou a ligação com o Comando Vermelho; que o Diego não teria participação no crime; que o Diego mora lá perto; que lhe bateram 01 (uma) semana depois do crime; que conseguiu fugir, mas que a intenção era lhe matar; que vive ameaçada hoje em dia; que está decretada pelo Comando Vermelho; que é usuária de drogas; que conhecia os investigadores de polícia; que foi a primeira vez que informou os investigadores da ocorrência do crime; que não viu o réu Diego participando do homicídio, tendo visto este saindo do local antes do crime; que não estava consumindo bebida alcoólica e drogas na véspera e no dia dos fatos; que não foi prestar informações na Delegacia inicialmente porque ficou com medo; que depois compareceu à Delegacia por livre e espontânea vontade; que ligou para o Gerson por volta das 10:30 h; que o crime ocorreu entre as 10 h e 11 h; que não tinha desavença com os réus; que tem o telefone pessoal do acusado Gerson; que não ligou direto para polícia porque não tinha telefone e estava com medo e achou mais rápido avisar o Gerson; que só chegou a conclusão de que o ‘Dieguinho’ não estava porque conversou com o Felipe posteriormente, e este teria dito que o acusado ‘Dieguinho’ teria saído antes do cometimento do crime; que R7 costumava decretar a morte representando o Comando Vermelho”.

Em audiência, a testemunha de defesa (réu Diego)
ROSINALVA DOS SANTOS DE MELO
, assevera:

“
Que é vizinho do acusado Diego; que viu o acusado Diego retornando para sua residência por volta das 08h:20 minutos; que não viu os Policiais Civis indo na casa do acusado Diego; que o local do crime é próximo de sua casa; que não ouviu dizer quem participou da morte do Dadaio; que não sabe o horário em que foi cometido o crime; que não conhece a testemunha Marcela”.

O acusado
ADRIANO DA SILVA ELIAS,
vulgo
“TRIPA”
ou
“TRIPINHA”
, durante seu interrogatório,

valeu-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O acusado
CELSO LEITE BRITO BATISTA
, durante seu interrogatório,

valeu-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O acusado
DIEGO FERREIRA DE ASSIS
, vulgo “
DIEGUINHO
”,
NEGA A PRÁTICA DELITIVA
. Aduz que estava próximo do local do crime no momento dos fatos, mas que não estava no local. Afirma que estava bebendo próximo ao local com algumas amigas. Assevera que não lembra se a vítima estava gritando e que enxergou a vítima e a Marcela antes dos fatos. Disse que estavam com ele no momento do crime a Mikaelly, a Kelly e a Bruna. Relatou, ainda, que saiu do local dos fatos por volta das 08 (oito) horas. Narrou que foi na casa da vítima para usar drogas e que quando iniciou a confusão, se retirou do local. Confirmou que o “Dadaio” tinha furado o Silva Kelson dias antes.

No que tange ao réu
DIEGO FERREIRA DE ASSIS
, em que pese a testemunha
MARIA MARCELA DA SILVEIRA
ter afirmado que este não participou do crime, esta declinou em audiência que só fez tal afirmação porque ouviu uma terceira pessoa, de nome Felipe, que também estava no local do crime, afirmar que o réu saiu antes do cometimento do delito, não tendo certeza acerca da participação ou não do réu. Ressalto, ainda, que o réu foi visto no local momentos antes e depois do crime, o que foi corroborado pelo depoimento dos policiais. Sobreleve-se, ainda, que em sede de inquérito, o acusado
ADRIANO DA SILVA ELIAS,
vulgo
“TRIPA”
ou
“TRIPINHA”
, teria afirmado que o réu
DIEGO
teria participado do crime. Ademais, o acusado
DIEGO FERREIRA DE ASSIS
foi visto pelo policial
GERSON
saindo do local. Assim, entendo que existem indícios de autoria em relação ao acusado citado alhures.

Com relação aos acusados
ADRIANO DA SILVA ELIAS,
vulgo
“TRIPA”
ou
“TRIPINHA”, CELSO LEITE BATISTA
e
DEMISON CARDOSO DOS SANTOS
, vulgo
“CARECA
”, também verifico a presença de indícios de autoria, considerando que a esposa da vítima
MARIA MARCELA DA SILVEIRA
, teria confirmado a participação dos denunciados alhures citados. Sobreleve-se, ainda, que o acusado
ADRIANO DA SILVA ELIAS,
vulgo
“TRIPA”
ou
“TRIPINHA”
foi reconhecido pelos policiais
GERSON
e
RUDSON
saindo do local do crime.”

A jurisprudência pacífica do STJ é clara ao afirmar que, para a pronúncia, “É cediço que, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” (HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

A defesa sustenta
ausência de indícios de autoria
, afirmando que os depoimentos colhidos em juízo seriam frágeis ou inconclusivos. Todavia, como já assinalado, a etapa da pronúncia não exige demonstração cabal da autoria, mas apenas um juízo de probabilidade, suficiente para submeter o caso ao Tribunal do Júri.

Os depoimentos existentes — ainda que não presenciem o exato instante da execução — descrevem circunstâncias que vinculam o recorrente ao fato delituoso, preservando coerência lógica, compatibilidade temporal e pertinência causal, o que atende plenamente ao requisito legal. Exigir prova robusta, incontroversa e definitiva nesta fase equivaleria a exigir do Juízo singular aquilo que cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em frontal violação à competência constitucional do Júri.

A defesa também argumenta que o
Ministério Público não teria requerido expressamente a pronúncia
nas alegações finais, alegando que tal omissão impediria o Juízo de pronunciar o réu. Tal premissa não encontra amparo na doutrina nem na jurisprudência. A pronúncia é ato privativo do magistrado, fundado em seu convencimento motivado, não estando o juiz adstrito ao pedido do órgão acusatório.

O Superior Tribunal de Justiça é categórico nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRO NÚNCIA. VALIDADE. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELA DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RATIO ESSENDI DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Consoante jurisprudência desta Corte, o pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório" (AgRg no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 2. O acordão impugnado, acertadamente, aplicou a ratio essendi do art. 385 do CPP à decisão de pronúncia, pois o fato de o Magistrado ter pronunciado o paciente, quando o Parquet requereu a sua impronúncia, não ofende o Princípio Acusatório. (AgRg no HC n. 871.214/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Destarte, a ausência de requerimento específico não impede o julgamento de admissibilidade quando presentes os requisitos do art. 413 do CPP.

Outro argumento defensivo repousa na alegação de que a pronúncia teria se apoiado
exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial
, em violação ao art. 155 do CPP. A leitura da sentença, contudo, revela que o magistrado se baseou não apenas em informações obtidas no inquérito, mas também — e principalmente — em
elementos produzidos sob o crivo do contraditório
, como depoimentos judiciais e demais provas incorporadas na instrução. A menção a peças inquisitoriais deu-se apenas como reforço narrativo e contextual, o que é plenamente admitido pela doutrina e jurisprudência, já que o art. 155 apenas veda fundamentação exclusiva nesses elementos, o que não ocorreu.

Quanto ao precedente do Supremo Tribunal Federal citado pela defesa (ARE 1.067.392/CE), cumpre esclarecer que sua ratio decidendi não afasta o princípio do in dubio pro societate, tampouco estabelece como regra a impronúncia em hipóteses de dúvida; apenas reforça que a submissão ao Júri deve ser precedida de um mínimo de garantia constitucional, o que, no presente caso, encontra-se plenamente atendido ante a existência de indícios suficientes de autoria judicializados.

Dessa forma, as alegações defensivas não se sustentam diante do conjunto probatório produzido, o qual se mostra apto e suficiente para respaldar a
manutenção da decisão de pronúncia
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026